Tribunal: STF
Processo: RHC 50786
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-03
Data de publicação: 1973-04-03

Ementa:
Súmula 146. A prescrição de ação penal se regula pela pena
concretizada na sentença se, contra esta, não houver recurso da
acusação. Se o réu, porém, não recorre, a sentença trânsitada em
julgado e não cabe  alegar prescrição da ação, mas tão cabe alegar
prescrição da ação, mas tão somente da execução, a partir do trânsito
em julgado da decisão condenatória.